Tribunal: STF
Processo: Rcl 64968
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por TW Transportes e Logística Ltda. em face de decisões proferidas pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Carazinho/RS, que teriam afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado na ADC nº 48/DF.



    A reclamante narra que Everaldo Jorge Trajano ajuizou ação trabalhista visando ”reconhecimento de vínculo empregatício em razão da prestação de serviços como TAC – Transportador Autônomo, alegando nulidade do contrato firmado entre as partes, mesmo a relação tendo sido acobertada por Contrato de TAC, conforme Lei 11.442/2007”.



    Discorre que apresentou exceção de incompetência em razão da matéria perante a autoridade reclamada, a qual determinou o prosseguimento da ação com a instrução do caso na esfera trabalhista, por entender que a competência ou não seria objeto de sentença.



    Defende, assim, que



    “a decisão da Justiça Trabalhista, ao determinar o prosseguimento do processo, declarando a competência da justiça do trabalho significa, de fato, dizer que referido Julgador da esfera trabalhista acaba por tomar para si a competência da analisar a existência, a eficácia e a validade do contrato comercial (TAC) firmado entre as partes, com base na lei 11.442/2007, exatamente o que a decisão acima citada descreve como ‘conduta essa que parece esvaziar a decisão proferida da ADC 48, na qual reputou-se que ‘uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007,estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’.



    Requer 



    “em medida de tutela antecipada, de suspensão das Reclamatórias Trabalhistas números 0020752-20.2023.5.04.0561 e 0020729- 74.2023.5.04.0561, propostos ambas na Vara do Trabalho de Carazinho/RS, até o transito em julgado da presente Reclamação Constitucional.(...)



    No mérito, o julgamento procedente da presente Reclamação Constitucional, para reconhecer a Justiça Comum como competente para processar e julgar a celeuma posta nas Reclamatórias Trabalhistas números 0020752-20.2023.5.04.0561 e 0020729- 74.2023.5.04.0561, propostos ambas na Vara do Trabalho de Carazinho/RS;”.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 48/DF, na qual o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a amenta do julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/2020).



    O objeto da presente reclamação consiste em despachos do Juízo da Vara do Trabalho de Carazinho/RS, proferidos em 5/12/2023, in verbis:



     “A análise da exceção de incompetência em razão lugar depende de exame do mérito da ação, razão pela qual será apreciada em sentença.



     Tendo em vista que constitui missão do Juiz buscar a efetiva e rápida solução do processo, aplicando as medidas necessárias a sua consecução, até mesmo com descarte dos atos processuais inúteis ou desprovidos de conteúdo prático (artigo 370 do CPC). Levando em conta o desperdício de recursos humanos e materiais e de tempo com a realização de audiências iniciais em que qualquer uma das partes, não apenas o ente público, comparece apenas para registrar que não há possibilidade de acordo. Em cumprimento e fundamento nos princípios constitucionais da economia, celeridade e razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, da CRFB). Em razão do exposto, reconsidera-se a determinação a dispensa-se a realização da audiência INICIAL. Exclua-se o feito da pauta. 



    Notifique-se a parte reclamada para que, considerando o prazo mínimo constante do artigo 335 do CPC, bem como os trâmites necessários à regular notificação apresente defesa no ambiente virtual vi nculado ao processo eletrônico em epígrafe, acompanhada de todos os documentos que a instruem, até 30/01/2024 sob pena de revelia e confissão em relação à matéria de fato. Face aos termos da referida decisão, a fim de não prejudicar os demais prazos a seguir consignados, a defesa e documentos devem ser juntados sem sigilo, salvo em circunstância excepcional, que deverá ser devidamente justificada. 



    Apresentada a defesa da reclamada, a parte autora poderá se manifestar sobre todos os documentos anexados com a defesa no prazo preclusivo de 31/01 a 15/02/2024, bem como apresentar amostragem das diferenças que entende devidas. Nesse mesmo prazo deverá responder a exceção de incompetência apresentada, além de apresentar proposta conciliatória. 



    Após o prazo concedido à parte autora, defere-se o prazo de 16 /02 a 29/02/2024 para que a parte reclamada se manifeste sobre eventual amostragem. No mesmo prazo deverá apresentar proposta conciliatória.



    No mesmo prazo deferido às manifestações, especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, sua pertinência e finalidade ou digam expressamente caso não tenham novas provas a produzir, facultada, neste caso, a apresentação de razões finais por memoriais escritos, no silêncio consideradas remissivas. 



    Decorridos os prazos acima, venham os autos conclusos para determinações de diligências eventualmente necessárias, eventual inclusão em pauta de instrução, com intimação dos procuradores e das partes, a fim de que compareçam à audiência de instrução a ser oportunamente designada para prestar depoimento pessoal, sob pena de confissão, trazendo suas testemunhas, independentemente de intimação, sob pena de perda da prova (admitindo-se carta convite, observada a disposição do artigo 455, §1º do CPC) ou, em caso de manifestação expressa das partes de que não têm mais provas a produzir, razões finais na forma prevista acima, ter-se-á por encerrada a instrução, com a imediata conclusão para prolação de sentença.



     Ficam as partes cientes de que poderão requerer a qualquer momento a inclusão do feito em pauta para tentativa de conciliação“ (edoc. 14, p.11-12, e edoc. 15 - grifo do autor)



    No julgamento da ADC nº 48/DF, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Entretanto, a ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade.



    Dessa perspectiva, entendo que viola a autoridade do STF a decisão da autoridade reclamada que deixou de conhecer da petição de exceção de incompetência apresentada pela reclamante.



    Nesse sentido, vide precedente:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” (Rcl nº 43544/RS-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/3/21).



    Ressalto que não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar os atos reclamados proferidos nos processos nº 0020729-74.2023.5.04.0561 e 0020752-20.2023.5.04.0561, determinando-se o envio dos autos da ação trabalhista à Justiça Comum. 



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente